Tribunal: TJBA
Processo: 8000352-91.2016.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-27
Data de publicação: 2024-07-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000352-91.2016.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO ADRY RAMOS

APELADO: GLEYDSON SILVA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ALBERTO DA SILVA D AFONSECA FILHO, LEANDRO ALVES COELHO

ACORDÃO

APE
LAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.

MUNICÍPIO DE
ITACARÉ
.
REVELIA NÃO APLICADA.
SERVIDOR PÚBLICO.
PROMOÇÃO. INOBSERVÂNCIA AO QUANTO PREVÊ A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
271
/20
09
. INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO SERVE DE ARGUMENTO PARA DEIXAR DE APLICAR A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA
DA MUNICIPALIDADE
. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO RECLAMADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37
3, II
DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
Insatisfeita, a parte
Ré
/
Apelante
recorre no id. 53777129
aduzindo
a inaplicabilidade dos efeitos da Revelia;
a
inconstitucionalidade da
Lei Municipal
271
/20
09

eis que
aprovada sem qualquer previsão orçamentária; a insuficiência de repasses; a despesa com pessoal; a Lei de Responsabilidade Fiscal.

2.
Ab initio
, da análise da sentença hostilizada, não se vislumbra a aplicabilidade dos efeitos da revelia, apenas a magistrada singular, ante a inércia da municipalidade, julgou o feito nos moldes em que estava.

3.
In casu
, a Lei Municipal
271
/20
09
foi promulgada e está em vigor, devendo a municipalidade, caso assim entenda, encaminhar projeto de Lei à Câmara dos Vereadores alterando-a ou revogado-a.

3.
Por sua vez, o art.
16
, §10, da supracitada legislação determina que
“Se no prazo estipulado no
art. 15, § 2º, não
não for realizad
o

o processo de
promoção, a mudança de referência será automática”.

4. Assim sendo, em que pese a alegação de incapacidade financeira/orçamentária para o cumprimento do quanto determinado em Lei, tal argumento não merece guarida, haja vista que a legislação foi editada em 20
09

e permanece vi
gente até os dias a
tu
a
i
s
sem que a municipalidade buscasse sua alteração.

5. Ademais, a lei é bastante clara que a inobservância dos prazos nela estipulados para apuração/avaliação dos critérios alí previstos, ensejaria na promoção automática do servidor.

6
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000352-91.2016.8.05.0114
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITACARE e como apelada GLEYDSON SILVA DE ARAUJO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.